Tribunal: TJBA
Processo: 8075878-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8075878-10.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. Advogados: LARISSA SENTO SÉ ROSSI (OAB: BA 16.330-A) E ROBERTO DÓREA PESSOA (OAB: BA 12.407-A) APELADO: JOSÉ ROBERTO DA SILVA Advogada: REJANE VENTURA BATISTA (OAB: BA 15.719-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. BAIXA DO APONTAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACOLHIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADESÃO PELO AUTOR/APELANTE. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8075878-10.2019.8.05.0001, em que figuram como partes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.